Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740364-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JACKSON RECIO TORRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JACKSON RECIO TORRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA e OUTROS, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, razão pela qual postula em sede de recurso a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Convém consignar, já de início, que o benefício da gratuidade da justiça tem específica finalidade, que consiste no direito constitucional de garantia de acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para fazer frente às despesas processuais e honorários advocatícios. Ainda, conforme normas previstas no art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no § 2.o do art. 99 do CPC, o magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, merecendo, para tanto, uma análise específica em concreto de cada caso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que "a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário." (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.6.2016, DJe 1.7.2016). No caso em comento, o agravante não demonstra a probabilidade do direito invocado, qual seja, a hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício. Com efeito, consta dos autos que o autor aufere proventos brutos de R$24.069,19, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários, assegura-lhe renda líquida de R$7.401,21, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n.o 1723474 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1649088 (4a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). Assim, como aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Ademais, percebe-se que a situação financeiramente desconfortável do autor não decorre de sua incapacidade econômica, mas sim de sua desorganização financeira, cuja responsabilidade não pode ser repassada ao Estado. Desse modo, a documentação acostada por si só não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator